Tribunal: STF
Processo: RE 914443
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região – TRF4, cuja ementa segue transcrita:  



    TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. RECEITAS DECORRENTES DA VENDA E DA LOCAÇÃO/ARRENDAMENTO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS. FATURAMENTO. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. 1. O conceito de faturamento para fins de incidência das contribuições PIS e COFINS não envolve apenas as receitas decorrentes da venda de mercadorias e da prestação de serviços, mas a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais. 2. Sentença reformada (doc. 194, p. 1).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 210).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 5°, II; 150, I; e 195, I, da mesma Constituição (doc. 219). 



    Em 3/2/2016, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse observado o disposto no art. 543-B e parágrafos do Código de Processo Civil/1973, ante a repercussão geral reconhecida no Recurso Extraordinário 599.658 RG/SP – Tema 630 (doc. 271).



    Posteriormente, antes da nova remessa dos autos a esta Suprema Corte, a Vice-Presidência do TRF4, com apoio nos arts. 1.030, I, a e b; e 1.040, I, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário quanto ao exame das controvérsias envolvendo os Temas 630 e 684 da Repercussão Geral. Com relação à questão remanescente (incidência da Contribuição ao PIS e da Cofins sobre as receitas decorrentes da venda de imóveis), o recurso extraordinário foi remetido ao Supremo Tribunal Federal (doc. 289).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que a controvérsia acerca da incidência da Contribuição ao PIS e da Cofins sobre valores auferidos com a venda de bens imóveis situa-se no âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Nessa linha, destaco julgados desta Corte Suprema, cujas ementas transcrevo a seguir:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. COFINS E CONTRIBUÇÃO PARA O PIS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE VALORES TRANSFERIDOS A TERCEIROS. ART. 3º, § 2º, III, DA LEI 9.718/98. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA. VALORES DECORRENTES DA VENDA DE IMÓVEIS RECEBIDOS COMO PAGAMENTO. EMPRESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a questão referente à exclusão de valores transferidos a terceiros das bases de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS, nos termos do art. 3º, § 2º, III, da Lei 9.718/98, possui natureza infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição se daria de forma meramente reflexa. II – Esta Corte também concluiu ser de caráter infraconstitucional a discussão envolvendo a incidência da COFINS e da contribuição para o PIS sobre valores decorrentes da venda de imóveis por empresa construtora e incorporadora de imóveis. III – Agravo regimental a que se nega provimento (RE 747.929 AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6/3/2014 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS. INCIDÊNCIA SOBRE VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE 875.569 AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5/6/2015).



    Agravo regimental no agravo de instrumento. COFINS. Incidência sobre a venda de bens imóveis. Artigo 2º, LC nº 70/91. Afronta reflexa. 1. A jurisprudência da Corte tem firme posição pela natureza infraconstitucional da controvérsia envolvendo a incidência da COFINS sobre a venda de bens imóveis, à luz da Lei Complementar nº 70/91. 2. Eventual afronta ao Princípio da Legalidade, caso ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental não provido (AI 429.066 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 25/4/2014).



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDÊNCIA DE COFINS SOBRE A VENDA DE BENS IMÓVEIS. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a controvérsia relativa à incidência de Cofins sobre a venda de bens imóveis tem índole infraconstitucional. A alegação de afronta aos princípios contidos no art. 5º, XXXV e LV, da Constituição, quando dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não permite o trânsito de eventual recurso extraordinário, uma vez que não acarreta ofensa direta à Constituição Federal. Agravo regimental a que se nega provimento (AI 592.080 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 25/3/2014).  



    Com idêntico entendimento sobre a mesma questão ora em exame, menciono as seguintes decisões: RE 1.520.261/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 18/10/2024; ARE 937.013/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23/10/2024; RE 964.179/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 18/10/2024; e RE 1.524.455/PR, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 12/11/2024.



    Outrossim, registro que, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a legislação infraconstitucional pela decisão recorrida (Súmula 636/STF). 



    Por fim, com a negativa de provimento ao recurso especial interposto pela ora recorrente (REsp 1.515.183/PR, com trânsito em julgado certificado em 21/8/2015 – docs. 255, 264-265 e 270), tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão impugnado, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF no caso. Nesse sentido, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas passo a transcrever: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEIS 8.622/1993 E 8.627/1993. REVISÃO GERAL DE VENCIMENTOS. PLEITO DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE 3,01%. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO RECORRENTE: MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Com a negativa de provimento ao recurso especial interposto pelo recorrente, tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.419.235 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. VEDAÇÃO LEGAL. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO E SUFICIENTE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VALIDADE DOS PROCEDIMENTOS DA CESSÃO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (RE 1.454.931 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14/11/2023 – grifei).



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECÁLCULO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA RECORRENTE: MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Com a negativa de seguimento ao recurso especial interposto pela recorrente, tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.397.565 AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º/12/2022 – grifei).



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 557, caput, do CPC/1973).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator